Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707587-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARLON FERREIRA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho, por MARLON FERREIRA SANTANA, em execução penal, no qual requer o reconhecimento da remição ficta da pena (fls. 3/4). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 10). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 12/13): “Excepcionalmente, a remição ficta foi concedida aos internos que trabalham e/ou estudam de forma extramuros em caráter excepcional e que tiveram momentaneamente que abdicar de seus direitos devido à pandemia do novo coronavírus. Assim, não há circunstâncias concretas narradas pelo apenado que justifiquem o pedido. Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para sua complementação”. Como os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito, e, esse órgão informou que não há pretensão a ser deduzida na 2a instância, aliado ao fato de que não há nos autos decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 28 de março de 2023 14:41:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora